Tribunal: STF
Processo: RE 108194
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL: DE ACORDO COM
A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, A CORREÇÃO MONETÁRIA É
DEVIDA A PARTIR DA DATA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO, SOBRE O VALOR NELE
APURADO, SE TRANSCORRIDO MAIS DE UM ANO.
INVIABILIDADE DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA DECISÃO RECORRIDA,
NO ÂMBITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO CONHECIDO ESTE
EXCLUSIVAMENTE POR OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.